Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAUSA SUBJACENTE. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE MÚTUO. VALOR CONTRATADO. DIVERGÊNCIA. FRAUDE IMPUTADA À RÉ EM CONLUIO COM TERCEIRO. PRÁTICA USURÁRIA. FATO PROBANTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA no 2.172/1932. LIMITADA À TESE DE USURA. DEMAIS IMPUTAÇÕES. REGRA GERAL. ENCARGO ATRIBUÍDO AO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO E SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). TESE REJEITADA. MÚTUO CIVIL PACTUADO SOB CONDIÇÕES USURÁRIAS. PRÁTICA QUALIFICADA. IMPORTE EFETIVAMENTE MUTUADO. COMPROVAÇÃO. PRÁTICA INSERDA NO PRÓPRIO INSTRUMENTO NEGOCIAL. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO DÉBITO E À GARANTIA. AGIOTAGEM. COMPROVAÇÃO. APROVEITAMENTO DO REMANESCENTE. MODULAÇÃO DO MÚTUO E DO MUTUADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES. LEI DA USURA (DECRETO No 22.626/33). INCIDÊNCIA. TAXA LEGAL. 1% AO MÊS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. CONCERTO REALIZADO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA NÃO QUALIFICÁVEL COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE. EFICÁCIA (LEI no 9.514/97, ART. 22, § 1o). GARANTIA DE MÚTUO FOMENTADO EM CONDIÇÕES USURÁRIAS. NULIDADE DO PACTO ACESSÓRIO. IMPERATIVO LEGAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2172-32/2001 (ART. 2o). PEDIDO ANULATÓRIO ACOLHIDO, COM PRESERVAÇÃO DO DISSIMULADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR À AVENÇA. MATÉRIA NÃO ALEGADA. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE ILICITUDE. PRÁTICA USURÁRIA (AGIOTAGEM). ALEGAÇÃO. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO TÍTULO E AO DÉBITO EM TELA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONSTATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. REGRA DE PROCEDIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.